Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722061-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KAREN BOESCHENSTEIN RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DESPACHO Na petição de ID 20608650, o recorrido CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA noticia a realização de acordo entre as partes. Intime-se a recorrente KAREN BOESCHENSTEIN para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação realizada no ID 20608653. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024